Tribunal: TJMT
Processo: 1018672-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018672-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (AGRAVANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MARCELO WEBER GROMANN - CPF: 848.872.571-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES - CPF: 021.790.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GUIMARAES (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON BORGES GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JULCI BIRCK (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica
–
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

–
INÉPCIA
– IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO DO FATO TÍPICO COM AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DO PACIENTE – REQUISITOS ART. 41, DO CPP ATENDIDOS –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA –
IMPROCEDÊNCIA –PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – ACUSAÇÃO DE AUTORIA DE CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

-
Se na exordial acusatória observa-se o disposto no art. 41, do CPP, com elementos de prova mínimos capazes de respaldar a acusação e legitimar o início da
persecutio criminis
, a ponto de permitir o exercício do direito de defesa, descabe cogitar-se de inépcia da denúncia;

–

O trancamento da ação penal, em
habeas corpus
, é medida excepcional cabível apenas diante de inexistência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Se houver na denúncia fortes indícios de que o Paciente agia em conjunto com a pessoa apontada como líder da organização criminosa, em tarefa definida, com o fim de captar clientes para o intento delituoso, não há que se conjecturar sobre atipicidade da conduta com vistas a ensejar a rejeição da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcelo Weber Gromann
, contra ato do Exmo. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, no curso do AP em que se investiga os crimes de
Organização Criminosa
,
Uso de Documento Falso
e
Falsidade Ideológica
, recebeu a denúncia e determinou a citação do Paciente para oferecimento de resposta escrita à acusação.

Sustenta o Impetrante, a falta de justa causa para o recebimento da peça acusatória contra o Paciente, tendo em vista a falta de individualização da conduta delitiva a ele atribuída, bem como a falta de nexo
de causalidade entre tal comportamento e os delitos contemplados na exordial, argumentando com a atipicidade da conduta (captar clientes para a organização criminosa) - Id. 27306471.

Pugnou,
liminarmente
,
a suspensão do processo até o julgamento desta Ação Constitucional; n
o
mérito
, pugnou o trancamento da ação penal, exclusivamente, com relação ao Paciente.

Anexou documentos (Id’s 27306471 a 27306494).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id 27655455).

As informações foram prestadas no Id. 28751950.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, em parecer - Id 28937455 -, pela
denegação
da ordem, contudo sem sumariar o seu entendimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020